Tribunal: TJDFT
Processo: 0000145-95.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000145-95.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO ALVES FILHO, JOSE MARIO DE OLIVEIRA, JOSE PORFIRIO DE LIMA, ORDENATO CANDIDO BORBA, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Expeça-se a certidão para fins de inventário relativa ao credor ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO e, após, intime-se a requerente MARIA DOLORES BOIX DO NASCIMENTO para imprimi-la do sistema PJe. Advirta-a que, no prazo de 10 (dez) dias, deverá comprovar ter apresentado habilitação no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). 2. Intime-se a Dra. MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA (OAB/DF 4.141), que retirou a certidão para fins de inventário relativa ao credor FRANCISCO ALVES FILHO (ID 8184031 - Pág. 174), para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove ter apresentado habilitação no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). 3. Intimem-se os cessionários TATIANE VANESSA ALVES DA CUNHA e JOÃO LUCAS DE ANDRADE RIBEIRO para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem requerimento de levantamento dos seus créditos, inclusive por meio de transferência bancária, na forma das instruções contidas de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. 4. Por fim, em razão do pagamento, promova-se a baixa dos credores JOSE MARIO DE OLIVEIRA, JOSE PORFIRIO DE LIMA e ORDENATO CANDIDO BORBA do sistema PJe. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios